Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700176-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em manifestação acostada ao ID 44551542 o Ministério Público requer a intimação da parte autora para se manifestar quanto a realização do exame médico, conforme a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal de ID 43411081. Intime-se a parte para se manifestar, no prazo de cinco dias. Após, com ou sem resposta, ao Ministério Público. (e) Brasília/DF, 23 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito